Tribunal: CARF
Processo: 10315.720840/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720840/2017-59
ACÓRDÃO
1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
RECURSO
INTEMPESTIVO.
PEREMPÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL
QUANTO A TEMPESTIVIDADE.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito, por perempção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no que toca à alegação de tempestividade e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720840/2017-59
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa recorrente contra a decisão
proferida pela DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra a sua
exclusão do Simples Nacional.
Por bem esclarecer os fatos ocorridos colho parte do Relatório do Acórdão da DRJ,
nos termos a seguir delineados:

Trata o processo de manifestação de inconformidade com Termo de Exclusão do
Simples Nacional No 001/2017, de 15/08/2017 (fls. 02 e 03), expedido pela
Delegacia da Receita Federal em Juazeiro do Norte que excluiu, a partir de
01/01/2015, a contribuinte da sistemática de apuração do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa ter ultrapassado o limite de Receita
Bruta Anual, face ao disposto no inciso II do caput do Art. 3o da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
O Ato de Exclusão se fundou na Representação Fiscal emitida pela Autoridade
Fiscal no âmbito de procedimento fiscalizatório com vistas a constituir crédito
tributário relativamente ao ano-calendário 2014.
Cientificada por AR em 21/08/2017 (fl. 05), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 19/09/2017, a manifestação de inconformidade de fls. 552 a 559
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a Interessada advoga, em síntese, que:
- o ato de exclusão seria nulo pois não existiria Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF – a embasar a Fiscalização;
- nunca ultrapassou o limite legal de receita bruta para permanência no Simples
Nacional;
- não haveria prova nos autos que imputem a titularidade destes valores à
defendente;
- a empresa praticou atos como optante do Simples Nacional entre 2015 e 2017 e
não haveria provas de que as obrigações com aquele regime de tributação teriam
sido descumpridas.
Pugna que o ato de exclusão é nulo, juntando documentos visando fazer prova do
que sustenta.
Junta documentos e requer o cancelamento da Exclusão do Simples Nacional.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720840/2017-59
3
Cumpre destacar que a Impugnação referente ao Auto de Infração decorrente do
procedimento fiscalizatório impetrado contra a Interessada está sendo julgado no
âmbito do processo 10315.720831/2017-68.

A 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do
Acórdão no 03-80.423 (fls. 589/594) a seguir transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ULTRAPASSADO O LIMITE DA RECEITA BRUTA
NO ANO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA
Restando comprovado que o contribuinte ultrapassou o limite da receita bruta
para permanência no Simples Federal, é de se julgar procedente o Ato que
determinou sua exclusão.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Após proferida a decisão, foi expedida a Intimação no: 278/2018/Sarac/DRF/JNE
com cópia do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ para a
ciência do contribuinte (fls. 595).
Posteriormente, foi disponibilizado na Caixa Postal do contribuinte, na data de
13/08/2018, Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fl. 596), e em 23/08/2018 ocorreu a
ciência por abertura de mensagem (fl. 597). Consta a intimação pessoal ao contribuinte em
21/08/2018, conforme AR à. fl. 600.
Em 24/08/2018 foi registrada a Solicitação de Juntada de Documentos ao processo
referente ao AR COMUM com Data de Ciência: 21/08/2018 (fls. 598/600).
No dia 03/09/2018 há registro de que o Contribuinte acessou o teor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade (fl. 601).
Foi expedido Termo de perempção (fl. 602) em face da não apresentação de
recurso ao CARF da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que
manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720840/2017-59
4
No dia 26/10/2018 a empresa contribuinte apresentou Petição (fls. 607/611), na
qual afirma que recebeu comunicado de exclusão do Simples Nacional, sob o fundamento de que
teria ultrapassado a receita permitida; afirma que em 21/08/2018 recebeu intimação da decisão
proferida pela DRJ e, imediatamente, em 08/09/2018, tentou, via e-processo, dar entrada no
referido recurso, contudo, por falha no sistema não foi possível. Ato contínuo, a Recorrente se
dirigiu à Receita Federal para pedir esclarecimentos de como proceder. No entanto, nesta DRF/JN
foi informada da greve e que não poderia contar com o auxílio de atendentes para anexar o
Recurso no e-processo. Afirma que no dia 09/11/2018, sem outra alternativa, deu entrada em seu
Recurso através do sistema de validação e autenticação de arquivos. Por fim, faz a juntada da
petição do Recurso Voluntário (fls. 612/623), do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais do Sistema
de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais e requer o encaminhamento ao CARF (624/630).
Após as informações contidas às fls. 642/645 e 648, em 24/04/2019, a então
Presidente da 1a Seção do CARF determinou o encaminhamento do processo para inclusão em
lote de sorteio, tendo em vista que a tempestividade do recurso voluntário foi questionada de
acordo com o § 2o do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972
(fl. 650).
Os argumentos apresentados no Recurso Voluntário são exatamente os mesmos da
Manifestação de Inconformidade, acrescido da Tempestividade do Recurso Voluntário através da
Petição de fls. 607/611.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de Admissibilidade
Em face do questionamento da tempestividade do Recurso Voluntário, passamos à
análise.
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720840/2017-59
5
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

Segundo a Recorrente, após várias tentativas frustradas, tanto através do sistema e-
processo, como pessoalmente na Receita Federal, somente conseguiu protocolizar sua petição de
Recurso através do sistema de validação e autenticação de arquivos, conforme Recibo de Entrega
de Arquivos Digitais que junta às fls. 624/630.
Nesse contexto, cabe trazer o Decreto no 8.539, de 08 de outubro de 2015, que
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Vejamos:

Art. 5 o Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão
ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que este
procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico
cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do processo.
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos processuais
poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em papel,
desde que posteriormente o documento-base correspondente seja digitalizado,
conforme procedimento previsto no art. 12.
Art. 7o Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia
e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo
administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer
recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
§ 1 o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por
meio eletrônico, serão considerados tempestivos os efetivados, salvo disposição
em contrário, até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do último dia
do prazo, no horário oficial de Brasília.
§ 2 o Na hipótese prevista no § 1 o , se o sistema informatizado de gestão de
processo administrativo eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível
por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema. (Grifou-se).

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.774 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720840/2017-59
6
Ocorre que, os Recibos de Entrega de Arquivos Digitais – READ apresentados pelo
contribuinte, com data de 12/09/2018, portanto, dentro do prazo estabelecido pelo art. 33 do
Decreto 70.235/72 para a apresentação do recurso, apenas constam como arquivos recursos cujos
números se referem aos Processos 10315.720838/2017-80 e 10315.720839/2017-24. Não há
registro de arquivos entregues relativos ao recurso do presente processo no 10315.720840/2017-
59.
Dessa forma, considero intempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
apresentado, apenas com relação à tempestividade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 656
DF CARF MF
Original